Tribunal: TJSP
Processo: 2031720-48.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ajuizamento com fundamento no art. 966, incisos IV e V, do CPC – Alegação de que houve violação à coisa julgada e à norma jurídica estabelecida pelo art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Não reconhecimento – Decadência afastada – Trânsito em julgado do acórdão rescindendo que ocorreu em 25/06/2021 e a ação protocolada em 14/02/2023 – Decisões proferidas pela 2a Câmara

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Ajuizamento com fundamento no art. 966, incisos IV e V, do CPC – Alegação de que houve violação à coisa julgada e à norma jurídica estabelecida pelo art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Não reconhecimento – Decadência afastada – Trânsito em julgado do acórdão rescindendo que ocorreu em 25/06/2021 e a ação protocolada em 14/02/2023 – Decisões proferidas pela 2a Câmara de Direito Público no julgamento do ED 2248068-02.2019.8.26.0000/50000 e ED2248068-02.2019.8. 26.0000/50001-Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.110/95, pelo Órgão Especial deste Tribunal – Declaração de inconstitucionalidade que cessa os efeitos futuros da decisão exequenda em caso de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a verba pretendida deixou de existir para todos os servidores, tal como ocorreria se tivesse ocorrido a supressão da verba mediante alteração legislativa – Precedentes do STF – Ação improcedente.